Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. MENOR DE IDADE. NETA. PORTARIA No 08 DA VEP. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. Entretanto, a Portaria no 08, de 20/10/2016, da VEP, excepciona a entrada de menor em ambiente prisional, para privilegiar o interesse da criança e do adolescente.

2. Recurso conhecido e desprovido.